Tribunal: TCU
Processo: 029.182/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 0202.443-18/2006, celebrado entre a União, por melo do extinto Ministério das Cidades (sucedido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional), com a interveniência da CAIXA, e a Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço/MT (Contratada), tendo por objeto a implantação de melhoria de infraestrutura urbana, no município

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em desfavor de Marcelo Ribeiro Alves, de Antônio Ribeiro Torres e de Elvio de Souza Queiroz, em razão da ausência de funcionalidade do objeto sem aproveitamento útil da parcela executada do objeto do Contrato de Repasse 0202.443-18/2006, celebrado entre o extinto Ministério das Cidades (sucedido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional) e o município de Barão de Melgaço/MT, tendo por objeto a implantação de melhoria de infraestrutura urbana (pavimentação asfáltica em TSD e Drenagem Superficial nas ruas Projetada A; Projetada B, e nas ruas Marechal Rondon, Estevão de Mendonça e Alfredo C. Damasceno); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa de Elvio de Souza Queiroz; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Elvio de Souza Queiroz, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.3. considerar revéis Marcelo Ribeiro Alves e Antônio Ribeiro Torres, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Marcelo Ribeiro Alves e de Antônio Ribeiro Torres, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA 70.174,41 18/08/2008 74.837,47 06/11/2008 88.572,81 27/03/2009 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas às notificações; 9.6. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas mencionadas nos subitens anteriores, caso solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno - TCU, de 2011, fixando aos devedores o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, os encargos legais devidos (débito: juros de mora e atualização monetária; multa: atualização monetária), na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, a Marcelo Ribeiro Alves, à Antônio Ribeiro Torres e a Elvio de Souza Queiroz e, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, para ajuizamento das ações cabíveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .